Tribunal: TJMT
Processo: 1065917-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065917-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONNE AQUINO DO ROSARIO - CPF: 050.566.851-35 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INDEVIDO. RESTRIÇÃO DE ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por plataforma de intermediação de vendas eletrônicas em face de sentença que reconheceu falha na prestação de serviços, ao reter valores de vendedor autônomo após invasão de sua conta por terceiros, com anúncio indevido de produtos e posterior débito de R$ 13.251,12 absorvido das vendas legítimas. A sentença determinou a liberação plena dos estornos já realizados e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de resolução administrativa eficaz e da violação à segurança financeira do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) definir se a plataforma recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço, justificando a devolução plena dos valores retidos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova técnica não é necessária quando os fatos podem ser esclarecidos por outros meios de prova, não se caracterizando a complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial.

4.

A plataforma recorrente, ao atuar como intermediadora de vendas online, assume riscos decorrentes da atividade e responde pelos danos causados no ambiente sob sua administração, conforme o art. 14 do CDC, sendo parte legítima para responder à demanda.

5.

A invasão da conta do consumidor, reconhecida pela própria empresa, com posterior débito de valores legítimos e restrição quanto à livre utilização dos estornos configura falha na prestação do serviço, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

6.

A retenção de valores, associada à ausência de solução administrativa efetiva e à limitação de uso dos créditos, atinge a esfera moral do autor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e justificando a indenização por danos morais.

7.

O valor fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065917-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ebazar.com.br Ltda

Recorrido(s):

Jhonne Aquino do Rosario

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para:

1. CONDENAR a reclamada a liberação do valor ressarcido na forma de credito, para possa a parte autora realizar a transferência do montante para conta bancaria, ou utilizar da forma como melhor entender, observado a possível utilização prévia desses créditos, ou de parte deles, pela parte autora;

2. CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, incidindo aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINARES:

- COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Constata-se que a parte ré, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, é inegável que o acesso indevido à conta do autor ocorreu dentro do ambiente tecnológico fornecido pela própria plataforma da ré, a qual detém o dever legal de assegurar a confiabilidade, integridade e segurança do serviço prestado, conforme determina o artigo 14 do CDC.

Portanto, diante da natureza da atividade exercida pela recorrente e da relação de consumo ora configurada, é inegável a sua legitimidade para responder pelos danos alegados, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

É como voto.

-MÉRITO

Colendos Pares,

De acordo com os autos, o autor, vendedor autônomo de mangás (revista em quadrinho japonesa), teve sua conta invadida em 08/03/2024, sendo utilizada por terceiros para anunciar produtos diversos, como aparelhos de ar-condicionado, com exigência de frete pago à parte. A irregularidade foi prontamente comunicada à plataforma, que reconheceu a fraude, bloqueou a conta e analisou os anúncios. Contudo, a empresa gerou um débito de R$ 13.251,12, abatido das vendas regulares do autor, e restringiu o estorno à forma de créditos internos, sem permitir sua livre utilização, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A recorrente sustenta que não teria havido qualquer falha na prestação do serviço, afirmando que adota elevados padrões de segurança e que, eventualmente, a culpa pelo incidente seria exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, conforme já exposto, é incontroverso que a conta do autor foi invadida, que houve utilização indevida do perfil para prática de fraudes, e que a própria empresa reconheceu o ocorrido, tendo bloqueado o acesso e removido os anúncios indevidos.

Apesar disso, a empresa gerou um débito contra o autor, absorvendo-o de suas vendas regulares, e manteve os estornos em forma de créditos internos, o que impediu o autor de reutilizar os valores de forma livre, como seria de se esperar.

Ainda que a empresa alegue que parte dos créditos já tenha sido utilizada, é inegável que a restrição imposta quanto à sua movimentação configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos relativos à segurança ou à inadequação do serviço.

Ademais, a sentença não determinou a restituição integral do valor de R$ 13.251,12, mas tão somente a liberação dos valores que já haviam sido estornados ao autor, ainda que em forma de crédito, para que pudessem ser livremente utilizados ou transferidos à conta bancária, com ressalva expressa quanto à eventual utilização parcial dos valores.

Portanto, a condenação fixada é estritamente proporcional aos fatos comprovados nos autos, limitando-se à adequação do estorno já promovido pela ré, de modo que seja plenamente usufruível pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste ao recorrente. O autor, além de ter sua conta violada e sua atividade profissional prejudicada, teve seus valores retidos e foi submetido a sucessivas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente sua segurança financeira e reputação comercial.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025